Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718781-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA em desfavor do Acórdão no 1664467 (ID 43741918), no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso da defesa somente para reformar a dosimetria da pena, reconhecendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável da primeira fase da dosimetria. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar as suas contrarrazões. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador